Tribunal: TJMT
Processo: 17864-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0017864-04.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente(s): B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido(s): PABULA THATIELLY LAUDELINO LAMIM
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO
ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO - MERO
ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL –QUESTÃO
RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante ao não
ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor
foi estornado e o problema resolvido administrativamente.
Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela
internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em
seguida, o estorno.
Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os
fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.
Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade
da autora, não está caracterizado o dano moral.
Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e
julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487,
inciso I, do CPC.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra a Reclamante que adquiriu uma mesa de jantar
pela internet, mas que o produto não foi entregue.

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão
inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Diante do exposto, opino pela procedência dos pedidos, com fulcro
no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
1)condenar a Ré a restituir à Autora o valor de R$ 328,90 (trezentos
e vinte e oito reais e noventa centavos), de forma dobrada,
atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2)condenação da Reclamada a pagar indenização por danos
morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos
monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença
(Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao
mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que
os fatos ocorridos não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, pugnando
pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os argumentos
levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida adquiriu em 21/01/2019, uma mesa de jantar
com 04 (quatro) cadeiras, pelo valor de R$ 328,90 (trezentos e vinte e oito reais e
noventa centavos), com a previsão de entrega até 25/02/2019, mas que o produto
não foi entregue.

Em defesa, a Recorrente alega que não é parte legítima para figurar
no polo passivo da presente demanda, pois não é responsável pelos fatos
relacionados à prestação de serviços de venda e entrega do produto adquirido, uma
vez que seu website funciona como uma "vitrine" para a comercialização de
produtos via internet.

Em sede de recurso é acostado print de tela sistêmica,
demonstrando que a compra discutida nos autos fora cancelada, havendo estorno
no valor R$355,80, no dia 26/01/2019, ou seja, antes mesmo da data prevista para
entrega do produto (25/02/2019) a compra já havia sido por algum motivo
cancelada. Vejamos:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Desta feita, em contrarrazões a parte autora não comprova através
de extrato da fatura do cartão que não ocorreu o efetivo estorno.

Registra-se ainda que, a presente ação foi proposta em
06/06/2019, demonstrando que a parte Reclamante recebeu o referido estorno do
valor da compra antes mesmo de ajuizar a presente reclamação.

Apesar do aborrecimento gerado pela não entrega de produto, é
inegável que o problema foi resolvido pela Recorrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “o mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU
4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que,
devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da
inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que
ensejem a responsabilização por danos morais.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator